Tribunal: TJSP
Processo: 1005305-37.2024.8.26.0347
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação declaratória – Pretensão da Fazenda Pública de reforma da sentença que julgou a ação procedente – Afastadas as preliminares de ausência de interesse de agir e inadequação da via - Seguro Garantia- Caso em que a garantia ofertada antes do ajuizamento da execução fiscal - Garantia apta, idônea e suficiente - Embora o seguro garantia não acarrete a suspensão da exigibilidade

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação declaratória – Pretensão da Fazenda Pública de reforma da sentença que julgou a ação procedente – Afastadas as preliminares de ausência de interesse de agir e inadequação da via - Seguro Garantia- Caso em que a garantia ofertada antes do ajuizamento da execução fiscal - Garantia apta, idônea e suficiente - Embora o seguro garantia não acarrete a suspensão da exigibilidade do débito fiscal, nos termos do REsp no 1.156.668/DF (Tema 378) e Súmula 112/STJ, deve ser considerado como caução idônea para autorizar a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa, bem como a impedir a inclusão do nome da empresa no CADIN ou em qualquer outro órgão de restrição ao crédito, protesto da dívida, e utilização de créditos acumulados de ICMS – Sentença mantida - Recurso desprovido.